Tribunal: TJDFT
Processo: 0723154-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação declaratória de imunidade tributária, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade de crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito à imunidade tributária de entidade de assistência social e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imunidade tributária conferida às instituições de assistência social sem fins lucrativos, conforme o art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, não é absoluta e depende da comprovação do atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional.
4. A probabilidade do direito não se mostra evidente em juízo de cognição sumária quando a demonstração do cumprimento das exigências legais — como a não distribuição de patrimônio ou rendas e a aplicação integral dos recursos nas finalidades institucionais — demanda dilação probatória, notadamente por meio de perícia contábil, sendo a mera previsão estatutária insuficiente. O ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, neste caso, é da entidade que alega fazer jus ao benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário com fundamento em imunidade tributária exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A necessidade de dilação probatória para comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional afasta a probabilidade do direito para fins de deferimento da tutela de urgência, pois o ônus da prova é da entidade que pleiteia o benefício."

Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 150, VI, “c”; Código de Processo Civil, arts. 300 e 373, I; Código Tributário Nacional, arts. 14 e 151, II.
Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1855507, 0708024-18.2021.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 19/05/2024; Acórdão 1944975, 0732853-15.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.